Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarando a quitação da dívida de R$25,63, condenar a ré à obrigação de excluir as anotações da respectiva dívida na plataforma Serasa Limpa Nome.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) aplicação da teoria do desvio produtivo; e (ii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 72822041/ 72822042) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor para a solução dos seus reclames na via administrativa. Na hipótese, a autora não comprovou a perda ou o desvio produtivo de seu tempo, a justificar a indenização por danos morais reclamada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.
6. E embora comprovado que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME", o apontamento não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais, assim como não é possível deduzir que tenha ensejado a redução de seu crédito (score).
7. Por conseguinte, não obstante a falha no serviço prestado pela ré, que manteve o nome da autora em plataforma de negociação mesmo quitada a dívida, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e a autora não comprovou que os seus atributos pessoais foram violados. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1726847, 0764961-20.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso Desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o; CDC, artigos 2o, 3o, CPC, art.85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726847, 0764961-20.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023; Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.